Tribunal: TJMT
Processo: 1001888-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001888-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ATTO AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 09.509.017/0003-05 (AGRAVANTE), ADILSON DOCCUSSE - CPF: 105.103.938-02 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1001888-67.2024.8.11.0000 – Guiratinga

Agravante:
Atto Agrícola Ltda.

Agravado:
Adilson Doccusse

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – TRANSFERÊNCIA DE DIREITO POSSESSÓRIO – ARRENDAMENTO FIRMADO PELOS HERDEIROS – ALEGAÇÃO DE ESBULHO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – ART. 125, II, CPC – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A denunciação da lide é cabível “
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
” (art. 125, inc. II, CPC).

In casu, não restou configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 125, do CPC, sendo descabida a litisdenunciação formulada pela parte, que imputa ao denunciado a responsabilidade pelo evento danoso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1001888-67.2024.8.11.0000 – Guiratinga

Agravante:
Atto Agrícola Ltda.

Agravado:
Adilson Doccusse

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Atto Agrícola Ltda., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que nos autos da ação de reintegração de posse que lhe move Adilson Doccusse, ao sanear o feito, indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pela empresa ré.

Inconformada, a agravante sustenta que detêm contrato de arrendamento da área que pertence ao Espólio denunciado, tendo adentrado ao imóvel de boa-fé, recebendo a posse do referido bem do seu detentor, implantando diversas melhorias no mesmo para ser deixado ao cultivo de grãos. Segue sustentando, que o indeferimento da denunciação da lide causará cerceamento ao seu direito de defesa, além de negativa de vigência de Lei Federal, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 201105184).

As informações foram prestadas (id. 203096695), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 205224172), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1001888-67.2024.8.11.0000 – Guiratinga

Agravante:
Atto Agrícola Ltda.

Agravado:
Adilson Doccusse

V O T O

Cinge-se dos autos que Adilson Doccusse ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor de Atto Agrícola Ltda., aduzindo que, em 03.05.2017, celebrou escritura de cessão e transferência de direitos possessórios com o Sr. Joaquim Rezende de Matos, referente a uma área de terras de 267,8181 hectares, contudo, após o falecimento do cedente, seus herdeiros firmaram contrato de arrendamento agrícola com a empresa ré, tendo a mesma invadido parte de sua propriedade, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citada, a empresa ré apresentou defesa, arguindo preliminarmente a denunciação a lide do Espólio de Joaquim Rezende de Matos, a sua ilegitimidade passiva e a ausência de interesse processual. No mérito, alega, em suma, a inexistência dos requisitos do art. 561, do CPC.

O douto magistrado
a quo
,

ao sanear o feito, indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pela empresa ré, ante a ausência dos requisitos do art. 125, do CPC
.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que detêm contrato de arrendamento da área que pertence ao Espólio denunciado, tendo adentrado ao imóvel de boa-fé, recebendo a posse do referido bem do seu detentor, implantando diversas melhorias no mesmo para ser deixado ao cultivo de grãos.

Segue sustentando, que o indeferimento da denunciação da lide causará cerceamento ao seu direito de defesa, além de negativa de vigência de Lei Federal, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[
...]”
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[
...]”
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[
...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei e grifei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
rejeitou a denunciação a lide do Espólio de Joaquim Rezende de Matos
, ante a ausência dos requisitos do art. 125, do CPC.

Superada essa questão, imperioso se faz dizer que o art. 125, inc. II, do CPC, disciplina a questão atinente à denunciação à lide, nos seguintes termos, verbis:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

[...]

II -
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
.”
(negritei).

Assim,
a denunciação da lide tem por finalidade prestigiar os princípios da economia e da celeridade processuais, evitando o ajuizamento de duas ações, nos casos em que há possibilidade de julgá-las conjuntamente.

In casu
, a agravante não conseguiu demonstrar que o denunciado esteja obrigado por meio de contrato ou por norma legal a indenizá-la regressivamente, sendo condição para o acolhimento do pleito recursal, conforme a regra epigrafada, razão pela qual não há como o Espólio de Joaquim Rezende de Matos ingressar na lide.

Assim, conforme se verifica do caso em apreço,
a ação visa à reintegração do autor, ora agravado, na posse de 5.000,00m
2
(cinco mil metros quadrados) e uma área de terras, que supostamente foi invadida pela empresa ré, ora agravante.

Por conseguinte, pelo que se denota dos autos, a agravante busca com a denunciação, transferir a responsabilidade pela alegada invasão para terceiro, o que não merece prosperar.

Logo, andou bem o MM. Juiz ao asseverar que
“Do cotejo probatório, ressai, em análise não exauriente, que a área supostamente turbada não se encontra descrita no contrato particular de arrendamento de imóvel rural, tratando-se de área contigua, ao passo que o contrato de arrendamento foi firmado entre a requerida ATTO AGRÍCOLA LTDA. e ESPÓLIO DE JOAQUIM RESENDE DE MATOS. [...] Isto, porque,
além de não visualizar a obrigação do denunciado, seja pela lei ou pelo contrato, em indenizar eventual prejuízo da parte contratante, a inclusão do mesmo e na ação principal ampliaria a esfera de cognição judicial, o que resultaria num maior tempo de duração do processo, em prejuízo flagrante prejuízo às partes, na contramão do princípio da celeridade e economia processual
.”
(negritei e grifei).

Nesse passo, não há possibilidade de denunciar à lide terceiro que não tem obrigação na reparação do dano, uma vez que tal procedimento se faz necessário quando o
“réu tem direito regressivo contra um terceiro. Esse terceiro deverá ser denunciado da lide, para que faça parte no processo, a fim de que seja apurada sua culpa ou dolo”
(Theodoro Junior, Humberto, Curso de Direito Processual Civil, 24.Ed., v. I, Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 125).

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara, confira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – PRELIMINAR – SÚMULA IMPEDITIVA DE RECURSO – ART. 518, §1o, DO CPC – INAPLICABILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INTELIGÊNCIA DO ART. 130, DO CPC – INOCORRÊNCIA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – AUSÊNCIA DE DIREITO DE REGRESSO – ART. 70, DO CPC – REJEIÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AFOGAMENTO EM PISCINA DE CLUBE AQUÁTICO PARTICULAR – EVENTO MORTE – FILHO MENOR – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – PENSIONAMENTO MENSAL – TERMO INICIAL E FINAL – PRECEDENTES – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – ART. 475-Q, DO CPC, E SÚMULA 313 do STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO RAZOÁVEL E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – ART. 20, §3o, DO CPC – APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não caracterizado o cerceamento do direito de defesa da parte pelo julgamento antecipado da lide, por ter nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador, especialmente quando a prova testemunhal nada acrescentará ao deslinde da controvérsia.

Não comporta denunciação da lide nos casos em que a denunciante tenta se eximir de responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-a, com exclusividade, a terceiro.
Neste caso, não há direito de regresso que configure a hipótese do art. 70, III, do CPC [...]”
(RAC n. 67.304/2011, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.01.2012 – negritei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL – FRAUDE DE BOLETO BANCÁRIO – COBRANÇA DE DÍVIDA QUITADA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – ART.125, II, CPC – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A denunciação da lide é cabível “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo” (art. 125, inc. II, CPC).

In casu, não restou configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 125, do NCPC, sendo descabida a litis denunciação formulada pela parte ré, que imputa ao banco a responsabilidade pelo evento danoso
.”
(RAC n. 1003703-12.2018.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.07.2018 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. decisão agravada está em consonância com a legislação, doutrina e jurisprudência pátria, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024